Tribunal: TJDFT
Processo: 0730806-07.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO E QUALIFICADO PELO ARROMBAMENTO, PELA ESCALADA E PELO CONCURSO DE PESSOAS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITOS DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS IMPROCEDENTES. CONJUNTO PROBATÓRIO HARMÔNICO. QUALIFICADORAS E MAJORANTE MANTIDAS. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE, CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ANTECEDENTES. FATO ANTERIOR AO APURADO. MOTIVOS. ADQUIRIR ENTORPECENTES. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. CONSIDERÁVEL PREJUÍZO À VÍTIMA. CIRCUNSTÂNCIAS. TRANSPOSIÇÃO DE QUALIFICADORA PARA A PRIMEIRA FASE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Demonstradas, pelo acervo probatório, a materialidade e a autoria do crime furto majorado pelo repouso noturno e qualificado pelo arrombamento, pela escalada e pelo concurso de pessoas, a condenação deve ser mantida.

2. Mantém-se a qualificadora do rompimento de obstáculo se ficou incontroverso que os réus arrombaram a porta do estabelecimento para furtarem objetos do seu interior, o que foi comprovado pelo laudo de exame de local e pelas filmagens do circuito interno de segurança.

3. A teoria unitária (ou monista) adotada pelo Código Penal, como regra, para tratar do instituto do concurso de pessoas, imputa ao(s) coautor(es) a prática do(s) crime(s) resultante(s) do conluio entre todos os que concorreram para o resultado delitivo e que possuíam o liame subjetivo correspondente, independentemente acordo prévio entre eles.

4. Condenação por fato posterior, mesmo que definitiva, não caracteriza maus antecedentes.

5. Deve ser afastada a valoração da circunstância judicial da culpabilidade quanto o fundamento utilizado para sua negativação já foi considerado em outras fases da dosimetria da pena, sob pena de bis in idem.

6. A circunstância judicial da conduta social revela o comportamento do sentenciado em sociedade e seu relacionamento no meio social em que vive. O fato de os acusados serem moradores de rua e não possuírem ocupação lícita, por si só, não permite concluir que tenham conduta social desabonadora.

7. A fundamentação para que seja valorada negativamente a personalidade do agente deve basear-se em elementos concretos que permitam concluir ser o agente portador de má índole e menor sensibilidade ético-moral. A fundamentação genérica e sem comprovação nos autos não é apta a valorar negativamente a referida circunstância.

8. O fato de os agentes terem cometido o crime de furto visando exclusivamente à aquisição de entorpecentes extrapola o grau de reprovabilidade normal do delito contra o patrimônio, autorizando a valoração negativa da circunstância judicial relativa aos motivos do crime e a exasperação da pena-base.

9. Mantém-se a valoração negativa das consequências do crime quando o prejuízo experimentado pelas vítimas do crime de furto se mostra expressivo, ultrapassando o resultado razoável previsto para o delito.

10. Presentes duas ou mais qualificadoras, permite-se o deslocamento de uma delas para a primeira fase da dosimetria, como circunstância judicial desfavorável, permanecendo as demais como causas configuradoras do tipo qualificado.

11. Na segunda fase da dosimetria, a jurisprudência entende que, para redução ou aumento da pena, é adequada a fração de 1/6 (um sexto) da pena-base, em face das circunstâncias atenuantes ou agravantes.

12. Se as provas militam no sentido de que a subtração foi praticada pelos réus de madrugada, no período de menor e/ou ausência de vigilância pela vítima, deve incidir a majorante relativa ao repouso noturno.

13. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que não há incompatibilidade entre a circunstância do § 1o do art. 155 do CP com aquelas que qualificam o delito de furto. A matéria foi afetada pela 3a Seção do STJ, sob o Tema 1.087/STJ, e o julgamento definitivo está pendente e sem determinação de sobrestamento de feitos.

14. A pena de multa deve guardar proporcionalidade com a reprimenda corporal aplicada

15. Recurso conhecido e parcialmente provido.